Tribunal: TJSP
Processo: 2057195-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057195-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
BRENDA KELLY FERREIRA ALVES e Paciente ALINE DE MOURA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057195-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27125
2
VOTO No 27125
HABEAS CORPUS n0: 2057195-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 15a Vara Criminal
Impetrantes: BRENDA KELLY FERREIRA ALVES
FIDEL FERREIRA LEITE
Paciente: ALINE DE MOURA SOARES
Habeas corpus
Impetração alegando que a
paciente sofre constrangimento ilegal porque foi
condenada
ao
cumprimento
da
pena
em
regime semiaberto, porém encontra-se em regime
fechado, aguardando a expedição da guia de
execução - Prejudicado em face da perda do seu
objeto, tendo em vista que foi concedida a
liberdade provisória a paciente.
Os advogados BRENDA KELLY FERREIRA
ALVES e FIDEL FERREIRA LEITE impetram a presente ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor da paciente ALINE DE
MOURA SOARES, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo.
Afirma,
em
síntese,
que
a
paciente
sofre
constrangimento ilegal porque foi condenada ao cumprimento da pena
em regime semiaberto, porém encontra-se em regime fechado,
aguardando a expedição da guia de execução.
Assim, requer a concessão da liminar, deferindo a
paciente que cumpra pena no regime semiaberto, e, ao final, seja ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057195-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27125
3
confirmada na presente ação constitucional de habeas corpus.
Indeferida a liminar, (fls. 51), e prestadas as
informações pela douta autoridade apontada como coatora, (fls. 54/55), a
douta Procuradoria de Justiça, (fls. 58/60), manifestou-se pela denegação
da presente ordem de habeas corpus, após o que os impetrantes
requereram requereu a desistência da ação, pois foi concedida a
progressão ao regime semiaberto a paciente.
É o relatório.
A presente ação constitucional de habeas corpus
encontra-se prejudicada.
Com efeito, os impetrantes informaram que foi
concedida a progressão ao regime semiaberto a paciente.
Dessa maneira, ante a referida informação, a presente
ação constitucional de habeas corpus encontra-se prejudicada pela perda
do objeto.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator